Tribunal: TJSP
Processo: 2063294-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AGRAVANTE - INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - JUÍZO - REJEIÇÃO - FUNDAMENTO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - QUESTÃO DECIDIDA EM EMBARGOS DO DEVEDOR - RECONHECIMENTO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DESPROVIDO.